Tribunal: CARF
Processo: 15374.987265/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.987265/2009-81
ACÓRDÃO
1401-007.893 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIBRA ENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
CERTEZA E LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.893 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987265/2009-81
2

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Matheus Ferreira Azevedo, Alberto
Pinto Souza Júnior, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília/DF, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório de
fl. 29, o qual deixou de reconhecer o crédito relativo ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 2004 e, consequentemente, não homologou as compensações. Valor histórico do crédito: R$
4.098.645,81.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 02/11), sob a alegação de que:

a) No PER/DCOMP sob análise, o contribuinte não informou todas as
compensações, e que ao tentar retificá-la, surgiria uma mensagem de erro
no sistema;
b) Que foi informado no DCOMP somente as compensações dos retidos de
parte de outubro, novembro e dezembro de 2004, o saldo negativo de
dezembro de 2004, conforme apurado na ficha 12 da DIPJ exercício 2005,
quando o correto seria informar os valores retidos de janeiro a dezembro de
2004, as compensações através de PER/DCOMPs e informando todos os
DARFs pagos por estimativa.

Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília/DF, proferiu o Acórdão n.o 03-62.779 (fls. 180/186) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.893 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987265/2009-81
3
Não tendo sido demonstrada pelo sujeito passivo a existência de crédito de
saldo negativo de IRPJ, impõe-se a não homologação das compensações
com ele pleiteadas por meio de PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inicialmente, a DRJ consignou que da análise do PER/DCOMP apresentado pela
contribuinte, submetido ao processamento eletrônico que gerou a emissão do Despacho Decisório
de fl. 29, verifica-se que efetivamente não foram informadas todas as parcelas que compõem o
saldo negativo de irpj do exercício de 2005, ano calendário de 2004, conforme valores informados
em DIPJ.
Que examinando a Ficha 12 da DIPJ do exercício de 2005, verifica-se que os valores
declarados pela empresa nessa declaração não foram corretamente informados no PER/DCOMP,
resultando no indeferimento da compensação, pois com base em referida Ficha teríamos a
seguinte demonstração do cálculo do imposto de renda no ano-calendário de 2004: R$
4.003.365,71.
Que os valores de retenções de IRRF informados no PER/DCOMP, o fato da
contribuinte declarar apenas os valores relativos à parte do mês de outubro, e dos meses de
novembro e dezembro, resultou na confirmação da quantia de apenas R$ 15.612.71, num total
informado de R$ 2.739.504,92, sendo esse último valor coincidente com o montante informado na
DIPJ.
Dessa forma, entendeu que não pode prosperar o procedimento adotado no
Despacho Decisório, de aceitar como comprovada retenção anual de apenas R$ 15.612.71 para
uma empresa do porte da Petrobrás Distribuidora S/A.
Com relação aos pagamentos de estimativas do ano de 2004, conforme, verificou,
em consulta ao SIEF – Documentos de Arrecadação, o efetivo recolhimento desses valores
relativos aos meses fevereiro a setembro no montante total de R$ 89.227.866,97.
Em relação às compensações informadas pela contribuinte, utilizadas para os
pagamentos de estimativas, foram realizadas consulta aos valores informados, sendo verificadas
situações impeditivas, tendo em vista o não reconhecimento dos créditos que deram suporte para
essas compensações, pelas razões abaixo:

a) PER/DCOMP no 39359.84605.190204.1.3.02.1308: foi retificado pelo
PER/DCOMP no 29140.22485.171.008.1.7.02-2122, cujo despacho decisório
não homologou a compensação. Contra essa decisão foram apresentadas
Manifestação de Inconformidade e Recurso Voluntário, julgados em
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.893 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987265/2009-81
4
desfavor às pretensões do contribuinte, no bojo dos autos do PAF n.o
16682.900181/2010-64.
b) PER/DCOMP no 26085.66611.240504.1.3.01.4916: Verificou que há decisão
em desfavor do contribuinte, nos autos do PAF n.o 10768.720104/2007-09.
O recurso voluntário interposto pelo contribuinte ainda não foi julgado.
c) PER/DCOMP no 01244.96452.240504.1.3.01.6501: Verificou que há decisão
em desfavor do contribuinte, nos autos do PAF n.o 10768.720076/2007-11.
O recurso voluntário interposto pelo contribuinte ainda não foi julgado.
d) PER/DCOMP no 15582.18343.240504.1.3.01.4697: Verificou que há decisão
em desfavor do contribuinte, nos autos do PAF n.o 10768.720087/2007-00.
O recurso voluntário interposto pelo contribuinte ainda não foi julgado.
e) PER/DCOMP no 20760.89712.140704.1.3.01.4934: Verificou que há decisão
em desfavor do contribuinte, nos autos do PAF n.o 10768.720093/2007-59.
O recurso voluntário interposto pelo contribuinte ainda não foi julgado.
f) Logo, conclui que não tendo sido homologadas, tais compensações não
podem ser utilizadas pelo contribuinte para liquidação dos débitos de
estimativas, de modo que, pela não confirmação de parcelas de estimativas
extintas por compensações, em valores superiores ao próprio saldo negativo
de IRPJ, relativo ao exercício de 2005, fica prejudicada a pretensão de ter a
manifestante reconhecido seu direito creditório com base nessa origem.

Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 194/203), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) Em busca ao site da Receita Federal, identificou no dossiê dos presentes
autos, o Relatório Resumo da DIRF, produzido pela Fiscalização, no valor de
R$ 12.779.258,86;
b) Que junto com o Recurso Voluntário, anexou novos comprovantes que
totalizam o valor de R$ 5.646.301,53, os quais somados ao referido relatório
resumo, totalizar o valor de R$ 18.425.560,39, valor este informado a menor
na ficha 53 da DIPJ de 2005;
c) Que por erro na DIPJ, em todas as retenções foi atribuído o código 1708, e
que não assiste razão à Fazenda quando tenta eximir-se da verificação de
todos dos códigos que o contribuinte seja beneficiário, tendo como único
balizador erros de códigos de retenção na fonte em suas DCOMPs, ou seja,
erro de obrigação acessória;
d) Por fim, sustenta que houve o cerceamento do direito de defesa no Acórdão
recorrido, pois um julgamento sobre tema complexo não atrai a conclusão
de que a pretensão do contribuinte é inviável.

Fl. 2581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.893 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987265/2009-81
5
Em sessão de julgamento realizada no dia 11 de março de 2024, os autos foram
convertidos em diligência por meio da Resolução n.o 1401-001.006 (fls. 332/339). A conversão foi
motivada pelo entendimento de que, à luz da Súmula CARF n.o 177 — segundo a qual estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação —, a não
homologação das compensações não poderia constituir óbice à análise da composição do saldo
negativo pleiteado.
Considerando, ainda, que a DRJ havia atestado um expressivo volume de retenções
confirmadas em sistema, o Relator concluiu ser necessária uma completa reapuração do Saldo
Negativo de IRPJ do Exercício de 2005 (ano-calendário de 2004), com análise de sua efetiva
composição, para se alcançar o crédito efetivamente devido ao Recorrente.
Para tanto, foram determinadas à unidade de origem as seguintes providências:

a) intimar o contribuinte para apresentar planilha demonstrativa da composição
do Saldo Negativo de IRPJ do Exercício de 2005/AC2004, acompanhada da
documentação contábil e fiscal que a ampare, podendo a unidade detalhar e
solicitar documentos complementares que entendesse necessários;
b) de posse de tais documentos, proceder à análise da composição do saldo
negativo pleiteado, considerando o teor da Súmula CARF n.o 177, verificando
também se houve o devido oferecimento à tributação;
c) elaborar relatório conclusivo acerca da existência ou não do referido direito
creditório, do eventual valor devido e de sua utilização e disponibilidade para
quitação do débito objeto do presente PER/DCOMP;
d) após, intimar o contribuinte para se manifestar sobre o resultado da diligência
no prazo de 30 dias; e
e) com ou sem manifestação do contribuinte, retornar os autos para julgamento.

Tendo tomado ciência da conversão em diligência, a Autoridade Fiscal elaborou a
Informação Fiscal (fls. 2566/2571), relatando as providências adotadas em atendimento à
Resolução n.o 1401-001.006.
A unidade de origem relata ter intimado a interessada por três vezes (Intimações
n.o 988/2024, 50/2025 e 291/2025) para que comprovasse o total de retenções na fonte no valor
de R$ 18.347.906,02, conforme declarado na DIPJ 2005. Em resposta, a interessada apresentou
documentos e três planilhas demonstrativas (fls. 397/679, fl. 1.071 e fl. 1.074), nenhuma das quais
totalizava o valor alegado.
Além disso, a autoridade fiscal constatou a existência de duplicidade de
lançamentos na 3a Planilha, uma vez que diversas linhas reproduziam dados já constantes nas
DIRFs das 82 filiais da interessada (fls. 680/1.017).
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.893 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987265/2009-81
6
Após verificação por amostragem de 26,7% das linhas da planilha, o montante
efetivamente comprovado e reconhecido foi fixado em R$ 10.446.760,74 — valor
significativamente inferior aos R$ 18.347.906,02 declarados, resultando em uma glosa de R$
7.901.145,28.
Com base nesse novo valor, a unidade de origem procedeu ao recálculo do IRPJ do
ano-calendário de 2004, apurando, em vez de saldo negativo, Imposto de Renda a Pagar no valor
de R$ 3.897.779,57, concluindo pela inexistência do direito creditório pleiteado e pela
indisponibilidade do crédito para quitação do débito objeto do PER/DCOMP sob análise.
Por fim, a Informação Fiscal foi encaminhada à Recorrente para ciência e
manifestação no prazo de 30 dias, nos termos da Resolução n.o 1401-001.006, sem que tenha tido
resposta.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o mérito do Recurso Voluntário
apresentado constitui-se basicamente em reprodução de parte da impugnação.
Para bem contextualizar a demanda, como já ressaltado em sede de Resolução
desta TO, tanto a Manifestação de Inconformidade quanto o Recurso Voluntário são
manifestações confusas e frágeis tecnicamente, não condizentes com o porte econômico da
contribuinte e sua capacidade de realizar uma boa defesa dos seus interesses, ainda mais levando-
se em consideração o interesse público envolvido.
Em verdade, se esta TO tivesse adotado uma interpretação mais rígida da norma
seria possível, inclusive, não conhecer do recurso apresentado face a suas alegações genéricas e
falta de diálogo com a decisão recorrida.
Cumpre ressaltar ainda que a DRJ precisou realizar um verdadeiro trabalho
investigativo nos sistemas da Receita Federal para tentar traduzir o que o contribuinte quis
defender, atendendo o objetivo de se buscar a verdade material.
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.893 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987265/2009-81
7
Ao que se parece, o presente PER/DCOMP tem por objeto uma parcela do SN de
CSLL do Exercício de 2005 que sofreria interferência do resultado do PER/DCOMP objeto do PAF n.
16682.900181/2010-64.
Tal fato foi enfrentado pela DRJ que, de forma adequada, identificou que a unidade
de origem teria errado na sua análise e, ato contínuo, seguiu na análise do crédito, senão vejamos:

Dessa forma, não pode prosperar o procedimento adotado no Despacho
Decisório, de aceitar como comprovada retenção anual de apenas R$ 15.612,71
para uma empresa do porte da Petrobrás Distribuidora S/A.
Com relação aos pagamentos de estimativas do ano de 2004, conforme
informado na tabela inserida à fl. 10 da Manifestação de Inconformidade, verifica-
se, em consulta ao SIEF – Documentos de Arrecadação, os efetivos recolhimentos
desses valores relativos aos meses fevereiro a setembro no montante total de R$
89.227.866,97.
Por outro lado, em relação às compensações informadas pela contribuinte na
tabela de fl. 8, utilizadas para os pagamentos de estimativas, foram consultadas,
de forma amostral, alguns valores informados, sendo verificadas situações
impeditivas, tendo em vista o não reconhecimento dos créditos que deram
suporte para essas compensações, conforme relato a seguir.
Com relação à compensação promovida pelo PER/DCOMP no
39359.84605.190204.1.3.02.1308, no valor de R$ 10.272.119,55, utilizada para
quitação da estimativa do mês de janeiro de 2004, cumpre informar que referido
documento foi retificado pelo PER/DCOMP no 29140.22485.171.008.1.7.02-2122,
cujo despacho decisório não homologou a compensação em questão, conforme
telas do sistema SIEF-PERDCOMP de fls. 176/177, tendo o contribuinte ingressado
com recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, por meio do
processo no 16682.900181/2010-64.

O referido PAF n. 16682.900181/2010-64 em que pese tratar de SN relativo ao
Exercício de 2004 tem por objeto compensar débito de estimativa relativa ao AC 2004. Isso foi
verificado pela DRJ:

Para não pairar dúvida de que o Acórdão em questão tratou do débito de
estimativa do mês de janeiro de 2004, no valor de R$ 10.272.119,55, reproduz-se,
a seguir, trecho constante do Relatório da lavra do i. Relator João Otávio
Oppermann Thomé, verbis:
Cientificada do despacho, o contribuinte apresentou manifestação de Foram
formalizados quatro PER/DCOMPs: A de número 29140.22485.171008.1.7.022122,retificadora da PER/DCOMP
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.893 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987265/2009-81
8
no39359.84605.190204.1.3.021308, para a compensação do Saldo Negativo de
IRPJ do período 01/01/2003 a 31/12/2003 de R$ 11.703.430,44 conforme
DIPJ/2004. Esta PER/DCOMP foi utilizada parcialmente para pagamento de IRPJ
de Janeiro/2004 no valor de R$ 10.272.119,55. (grifo nosso)
A contribuinte apresentou embargos contra o Acórdão no 1102-00.720, por
entender ter ocorrido omissão e contradição no aresto, sendo o mesmo rejeitado
por despacho da lavra do Presidente da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a
Seção de Julgamento, proferido em 09 de julho de 2014, cuja ciência ainda não foi
materializada ao contribuinte, tendo em vista que o despacho de
encaminhamento do respectivo processo para a Demac/Rio de Janeiro somente
ocorreu em 22 de julho de 2014.
De toda sorte, na decisão proferida por referido Despacho em Embargos a
autoridade julgadora esclarece que a rejeição dos embargos interpostos
fundamenta-se no art. 65, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), tornando-se, portanto, definitiva.
Além dessa compensação não homologada, com base em decisão definitiva na
esfera administrativa, foram identificadas mais algumas compensações de
estimativas, cujos respectivos créditos não foram reconhecidos, conforme telas
dos sistemas SIEF-PERDCOMP de fls. 178/179, e demonstração a seguir:

A contribuinte apresentou recurso ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, pendente ainda de julgamento, razão pela qual, neste momento
processual, prevalece a decisão de 1o grau exarada pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG).
A mesma situação fática repete-se em relação aos demais débitos de estimativa
listados na tabela acima, os quais também tiveram decisão desfavoráveis na 1a
instância, cujos recursos apresentados perante o CARF encontram-se pendentes
de julgamentos, por meio dos processos nos: 10768.720076/2007-11,
10768.720087/2007-00 e 10768.720093/2007-59.
Dessa forma, identifica-se, no exame amostral de compensações informadas pela
contribuinte no demonstrativo de fl. 8, valores de débitos de estimativas cujas
respectivas compensações não foram homologadas, no montante de R$
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.893 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987265/2009-81
9
20.813.261,88, sendo R$ 10.272.119,55, relativo ao débito de janeiro de 2004,
somado aos débitos de abril e junho de 2004, demonstrados na tabela supra, na
quantia de R$ 10.541.142,33, somatório esse que supera, em muito, o crédito
pleiteado pela contribuinte, relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício de 2005,
ano-calendário de 2004, no valor de R$ 4.003.365,71.
Dessa forma, pela não confirmação de parcelas de estimativas extintas por
compensações, em valores superiores ao próprio saldo negativo de IRPJ, relativo
ao exercício de 2005, fica prejudicada a pretensão de ter a manifestante
reconhecido seu direito creditório com base nessa origem.
Com fundamento nessas informações, VOTO pela improcedência da manifestação
de inconformidade interposta pela interessada, não reconhecendo o direito
creditório postulado no montante de R$ 4.003.365,71, relativo à saldo negativo
de IRPJ do exercício de 2005, ano-calendário de 2004.
Da análise da decisão recorrida verifica-se que concluiu-se inexistir o crédito
pleiteado em razão da não homologação de débitos compensados que fariam parte da
composição do saldo negativo pleiteado, bem como da efetiva confirmação do IRRF.
Tendo em vista o quanto disposto na Súmula CARF n. 177, a não homologação da
compensação não poderia consistir em óbice para análise da composição do SN.
Em que pese o pouco compromisso da Recorrente com sua defesa, o fato é que a
DRJ atestou um volume muito grande de retenções confirmadas em sistema, e a análise realizada
nos dava a entender que, considerando-se as estimativas compensadas na composição do SN
pleiteado, algum crédito pode ser de direito do contribuinte. Em razão disso, esta TO entendeu
por converter o processo em diligência para se proceder a nova apuração considerando os efeitos
da Súmula.
Ocorre que, mais uma vez, a Recorrente em total descompromisso com o processo,
não atendeu adequadamente a fiscalização, bem como não apresentou a documentação hábil a
comprovar as retenções na fonte pleiteadas.
Em síntese, a unidade de origem relata ter intimado a interessada por três vezes
(Intimações n.o 988/2024, 50/2025 e 291/2025) para que comprovasse o total de retenções na
fonte no valor de R$ 18.347.906,02, conforme declarado na DIPJ 2005. Em resposta, a interessada
apresentou documentos e três planilhas demonstrativas (fls. 397/679, fl. 1.071 e fl. 1.074),
nenhuma das quais totalizava o valor alegado.
Além disso, a autoridade fiscal constatou a existência de duplicidade de
lançamentos na 3a Planilha, uma vez que diversas linhas reproduziam dados já constantes nas
DIRFs das 82 filiais da interessada (fls. 680/1.017).
Após verificação por amostragem de 26,7% das linhas da planilha, o montante
efetivamente comprovado e reconhecido foi fixado em R$ 10.446.760,74 — valor
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.893 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987265/2009-81
10
significativamente inferior aos R$ 18.347.906,02 declarados, resultando em uma glosa de R$
7.901.145,28.
Com base nesse novo valor, a unidade de origem procedeu ao recálculo do IRPJ do
ano-calendário de 2004, apurando, em vez de saldo negativo, Imposto de Renda a Pagar no valor
de R$ 3.897.779,57, concluindo pela inexistência do direito creditório pleiteado e pela
indisponibilidade do crédito para quitação do débito objeto do PER/DCOMP sob análise.
Por fim, a Informação Fiscal foi encaminhada à Recorrente para ciência e
manifestação no prazo de 30 dias, nos termos da Resolução n.o 1401-001.006, sem que tenha tido
resposta.
Assim, tendo em vista o ônus que incumbe ao Recorrente, com o qual ele não se
desincumbiu apesar de todas as chances conferidas por este Conselho, tenho por aceitar o
resultado conclusivo da prova técnica e concluir que inexiste o direito creditório pleiteado.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.893 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987265/2009-81
11
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida e acrescidas da
Informação Fiscal em sede de diligência.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2588
DF CARF MF
Original